Tribunal: STF
Processo: Rcl 63324
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC Nº 16 E RE Nº 760.931-RG/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São José dos Campos/SP, contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no AIRR nº 12164-88.2016.5.15.0132, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral).



    2. O reclamante narra que, na origem, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reformou os termos da sentença para declarar a responsabilidade subsidiária do Município tomando por base elementos indicativos, pelo mero inadimplemento, sem, contudo, demonstrar de que forma teria havido a ausência de fiscalização, o que não é suficiente para responsabilizar o ente público pelos débitos não pagos.



    3. O acórdão foi mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho ao não acolher as razões para o prosseguimento do recurso de revista.



    4. Requer a concessão de liminar, para suspender o curso do processo na origem, até o julgamento final desta reclamação e, no mérito, pede o julgamento de procedência do pedido para “cassar todas as decisões proferidas nos autos do processo nº. 0012164-88.2016.5.15.0132 (Reclamação Trabalhista), porque em desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), desse E. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada pela Justiça do Trabalho por presunção de culpa” (e-doc. 1, p. 9).



    5. Proferi despacho para a instrução desta reclamação, determinando a intimação do Órgão reclamado para que prestasse as informações de praxe, bem como para a citação do beneficiário (e-doc. 14).



    6. O Órgão reclamado prestou informações. Pontou que a 1ª Turma do TST negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de São José dos Campos, ora reclamante, mantendo-se, assim, a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por meio do qual o ente público fora condenado a pagar, de forma subsidiária, os créditos trabalhistas deferidos em favor do obreiro, ante a incidência, na hipótese, do óbice contido na Súmula nº 126 do TST, uma vez que demonstrada nos autos a culpa in vigilando do Município de São José dos Campos, pois não fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços (e-doc. 15).



    7. Efetuada a citação do beneficiário, este não apresentou contestação, conforme atesta a Certidão de Ausência de Manifestação emitida pela Secretaria Judiciária desta Corte (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    12. No caso sob análise, o reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.



    13. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931- RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).



    14. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.” 



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).



    15. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 



    16. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:



    “(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa. 



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:



    (...) 



    “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão). 



    (...) 



    “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 



    (...) 



    para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).



     (...) 



    “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).” 



    (RE nº 760.931-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).



    17. No processo de origem, nota-se que a 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, mantendo o acórdão recorrido que condenou o Município de São José dos Campos/SP, de forma subsidiária, por culpa in vigilando. Confira-se a ementa do acórdão do TST (e-doc. 11; grifos e destaques do original):



    “(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 126 DO TST. ÔNUS DA PROVA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. Estando a decisão proferida no segundo grau de jurisdição em conformidade com a jurisprudência pacífica do TST, o seguimento do apelo encontra óbice na Súmula n.º 333 do TST e no art. 896, § 7.º, da CLT. Hipótese em que o Regional consignou a  ausência de fiscalização do contrato de prestação de serviços e firmou o entendimento de que o ônus da prova da fiscalização deve recair sobre o Poder Público, tomador dos serviços. Decisão em harmonia com a Súmula n.º 331 do TST, com a tese fixada pelo STF, quando do julgamento do Tema 246 da Tabela de Teses de Repercussão Geral, e, ainda, com a jurisprudência pacificada na SBDI-1, que encampa o princípio da aptidão para a prova (E-RR-925-07.2016.5.05.0281, Relator: Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, sessão com quórum completo realizada em 12/12/2019). Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” 



    18. Com efeito, o Tribunal Superior do Trabalho manteve o acórdão do TRT da 15ª Região no qual se deu provimento ao recurso ordinário do beneficiário, para reformar a sentença e reconhecer a culpa in vigilando do ente público com base única e exclusivamente no inadimplemento das verbas trabalhistas pela empresa prestadora de serviço. Confira-se o teor da fundamentação do acórdão (e-doc. 7, p. 8/10, grifos acrescentados):



    “(...) A questão está em se aferir, no caso concreto, se o segundo reclamado se omitiu na fiscalização das obrigações estabelecidas no contrato firmado com a primeira reclamada, e se essa omissão acarretou lesão ao patrimônio jurídico do reclamante, registrando que o E. STF, no julgamento do RE 760.931/DF, em regime de repercussão geral, fixou tese jurídica, no sentido de que "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93", ou seja, a responsabilização do ente público exige a constatação de dolo ou culpa (arts. 186 e 927, caput, do CC; ADC 16/DF - DISTRITO FEDERAL, AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE, Relator Ministro CEZAR PELUSO, Julgamento: 24/11/2010, Órgão Julgador: Tribunal Pleno; Publicação: DJe-173 DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-2011 - EMENT VOL-02583-01 PP-00001; Tese de Repercussão Geral nº 246, em RE nº 760931, em 30/03/17, e Súmula nº 331, inciso IV, do C. TST - negritei), extraindo-se a conclusão de que, não obstante claro o teor dessa decisão, mediante análise da fundamentação dos julgados do E. STF, de modo algum, vedou-se, de forma absoluta, atribuição de responsabilidade ao Poder Público, mas, ao contrário, o ente público que contrata serviços terceirizados pode ser responsabilizado, subsidiariamente, desde que constatado dolo ou sua culpa, na contratação ou na fiscalização da execução do contrato, mesmo porque "É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público" (art. 23, inciso I, da Carta Magna - negritei), o que, obviamente, inclui as normas de proteção ao trabalho, tanto que "Incumbe às autoridades competentes..." Ministério do Trabalho e Emprego, atualmente, vinculado ao Ministério da Economia, "... ou àquelas que exerçam funções delegadas, a fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho" (art. 626, caput, da CLT - negritei), não havendo nenhuma razão lógica e jurídica para se tolerar este descumprimento em quaisquer entes da administração pública direta ou indireta de quaisquer dos entes federativos e a fiscalização tem de ser eficiente, impedindo o descumprimento das normas de proteção ao trabalho, pois, este é um dos princípios que rege a administração pública e a regra excludente de responsabilidade (art. 71 da mencionada lei - negritei) só tem razão de ser quando a administração pública exerce o poder dever de fiscalizar, com eficiência, a execução do contrato de terceirização (art. 37, caput, CF - negritei), seja no que se refere ao modo da prestação, seja em relação ao adimplemento dos direitos mínimos dos trabalhadores terceirizados, posto que esses, de igual modo, encontram-se inseridos no rol de direitos fundamentais (art. 7º da CF - negritei), dentre outros, como a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, como fundamentos da República (art. 1º, III e IV, CF - negritei) aliás, na própria fase de habilitação licitatória, é de responsabilidade do ente público exigir das empresas licitantes a comprovação de sua regularidade para com os encargos sociais, inclusive, trabalhistas, devendo a empresa fazer "prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei" (art. 29 - negritei), além de verificar a compatibilidade de preços propostos pelas empresas licitantes com o custo dos encargos sociais trabalhistas, frisando-se que esse poder dever fiscalizatório emana da própria Lei nº 8.666/93, especialmente, dos arts. 58, caput e inciso III, e 67, caput e § 1º, ou seja, a fiscalização decorre de todo o ordenamento jurídico, interpretado, em seu conjunto, não bastando a mera formalidade, mas, sim, a adoção de medidas efetivas que garantam o cumprimento de todas as obrigações trabalhistas dos que lhe prestam serviços, além de evitar que situações inidôneas, relativas ao descumprimento contumaz desses direitos, por parte da contratada, perdurem ao longo do tempo.



    No caso vertente, ficou reconhecido que o reclamante, embora, tenha atuado em pé de igualdade com a paradigma indicada, desde outubro/2015 recebeu salários menores que ela, sem que o tomador do serviço adotasse qualquer medida capaz de coibir tal irregularidade, sendo que, como já destacado acima, a fiscalização a ser promovida pelo ente público deve primar pela eficiência, abrangendo, inclusive, o cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados da contratada, com base nas regras inseridas nos artigos 58 (especialmente o inciso III), 66 e 67 da Lei nº 8.666/93, ora transcritos, "in verbis":



    (...) III - fiscalizar-lhes a execução. 



    (...) 



    Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei, respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 



    Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição."



    Nesse passo, a conferência da documentação jungida pelo segundo reclamado, conforme fls. 109 e seguintes dos autos conexos, não se constata qualquer documento tangente a demonstrar que o tomador tenha promovido alguma fiscalização sobre a regularidade dos salários pagos aos empregados postos à sua disposição, tendo, o segundo acionado, limitado-se a exibir cópias de guias de recolhimentos previdenciários e de FGTS, que, por si só, não servem a denunciar a efetiva e correta fiscalização da prestação do serviço pela primeira acionada. 



    Portanto, a situação desvelada denotada a culpa in vigilando do segundo reclamado, o que, a propósito, espanca qualquer alegação de violação ao entendimento do Excelso Pretório externado no julgamento da ADC/16, impondo-se reconhecer a sua responsabilidade subsidiária por todas as verbas objeto da condenação (Súmula nº 331, inciso VI, do C. TST). 



    Por dever de extrema cautela, anoto que qualquer regra contratualmente prevista dirigida a exonerar ou mitigar a responsabilidade em debate é nula de pleno direito, conforme preconiza o art. 9º da CLT. Eventual previsão contratual dispondo sobre a exclusão de responsabilidade do tomador de serviços é ineficaz, porquanto não pode ser oposta ao trabalhador, sendo seus efeitos limitados aos contratantes civis, apenas. 



    Com tal motivação, acolho a pretensão do reclamante, pelo que deverá o segundo reclamado responder, de forma subsidiária, pelo débito apurado no presente feito.”



    19. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal nos julgados de referência.



    20. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.



    21. Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da repercussão geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.



    22. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta: 



    “O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.



    Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”



    (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).



    23. Nesse cenário, entendo que, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.



    24. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confiram-se: 



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”



    (Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”



    (Rcl nº 55.518-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p.  26/04/2023).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas.”



    (Rcl nº 51.500-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 10/08/2022; grifos nossos).



    25. Não se trata aqui de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas simplesmente de sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido nos paradigmas da Suprema Corte.



    26. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator